Tribunal: TJES
Processo: 0000227-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000227-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fabricio Nascimento de Queiroz contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa. A defesa requer, como pedido principal, a absolvição, e subsidiariamente pleiteia a desclassificação para porte para uso, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o afastamento das majorantes (ou fixação da fração de aumento no mínimo legal), a substituição da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para posse para uso; (ii) saber se restaram configuradas as majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente na prática delitiva; (iii) saber se a fração de aumento da terceira fase deve ser reduzida para o mínimo legal; (iv) saber se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) saber se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas restaram amplamente demonstradas pelos autos de apreensão e laudos periciais definitivos, somados aos firmes, coerentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. É inviável a absolvição ou a desclassificação para a figura do art. 28 (uso), tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (114 unidades de skank, mais uma porção de 400g, 90 pinos de cocaína, 41 pedras de crack e 15 unidades de haxixe), aliada à apreensão de R$ 3.088,50 em espécie, em ponto de intenso comércio de entorpecentes.

4. As majorantes do art. 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas estão devidamente configuradas. A apreensão de uma pistola .380, devidamente municiada, em posse direta do réu no mesmo contexto fático da apreensão das drogas demonstra inequivocamente seu emprego como instrumento de proteção para assegurar a mercancia ilícita. De igual sorte, restou comprovada a participação direta de adolescente na dinâmica delitiva, o qual tentou fugir em conjunto com o réu portando entorpecentes e um rádio comunicador.

5. A fração de aumento de 1/5 imposta na terceira fase da dosimetria encontra-se concretamente fundamentada, mostrando-se razoável e proporcional ao maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo elevado potencial bélico (arma com carregador alongado e carregadores reservas) e pelo suporte logístico utilizado em conjunto com o menor infrator.

6. Inaplicável a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias concretas da apreensão — como o local do fato, a expressiva variedade de drogas embaladas para venda, a alta quantia em dinheiro apreendida, o emprego de arma de fogo e o histórico contumaz de atos infracionais análogos ao tráfico — revelam que o réu não é um criminoso ocasional, dedicando-se de forma estruturada a atividades criminosas.

7. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que a reprimenda final alcançou patamar superior a quatro anos de reclusão (art. 44, I, do CP). Mantida a prisão cautelar para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), ante a periculosidade concreta do agente e considerando o fato de que este permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, persistindo os fundamentos da segregação inicial.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ,
inconformado com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de multa
, em regime inicial semiaberto.

A defesa no id.
19572326
, pugna: a) pela absolvição por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; c) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º); d) pelo afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI; e) pela aplicação da fração de aumento das majorantes no mínimo legal (1/6); f) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e g) pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões, no id.
19572328
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19823113
, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000227-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, TAMIRES DE JESUS DORIGO - ES38348

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de fevereiro de 2024, por volta das 01h00min, na Escadaria Maria Constantina dos Santos, bairro Gurigica, município de Vitória/ES, o ora denunciado FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ, atuando para uma associação criminosa, com o auxílio do adolescente D. S. O., consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 114 (cento e quatorze) unidades de substância semelhante a "skank", além de uma porção com mais 400 (quatrocentas) gramas da referida substância, 90 (noventa) pinos de substância semelhante a "cocaína", 41 (quarenta e uma) pedras de substância semelhante a "crack", 15 (quinze) unidades de substância semelhante a "haxixe", todos devidamente embalados e destinados à mercancia. Além disso o ora denunciado portava 01 (uma) arma de fogo, marca "Glock (Austria)", calibre .380 ACP, modelo "G25", com o número de série raspado, 43 (quarenta e três) munições ogivais, marca CBC, calibre .380 ACP, todos itens sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, o mesmo trazia ainda uma quantia de dinheiro em espécie, no valor de R$ 3.088,50 (três mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), bem como, 03 (três) aparelhos celulares: 01 (um) "Samsung", da cor preta, 01 (um) "Xiaomi", modelo "Redmi", da cor azul com preto e 01 (uma) "Xiaomi", modelo "Redmi", da cor azul (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante incursão realizada no bairro da Penha, desembarcaram das viaturas e seguiram realizando o patrulhamento a pé entre os becos do "Morro do Jaburú", até certo momento em que conseguiram observar alguns indivíduos em atividade suspeita e, diante disso, os PMs realizaram a devida aproximação.

Consta, ainda, no IP que os policiais militares estavam realizando a aproximação para efetuar uma posterior abordagem, e neste momento os suspeitos, ao notarem a presença dos agentes públicos, empreenderam fuga.

Ocorre que, a guarnição da PMES seguiu no encalço dos indivíduos, e sem maiores dificuldades conseguiram alcançar 02 (dois) suspeitos (FABRÍCIO e o adolescente D.), sendo que, todavia, os demais indivíduos obtiveram êxito na fuga.

Submetidos a revista pessoal, inicialmente foi identificado o denunciado FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ, com ele foram encontradas 114 (cento e quatorze) unidades de substância semelhante à "skank", juntamente com mais uma porção de 400 (quatrocentas) gramas de mesma substância e 90 (noventa) pinos de substância semelhante à "cocaína", 01 (uma) arma de fogo, marca "Glock (Austria)", calibre .380 ACP, modelo "G25", com 01 (um) carregador alongado contendo 23 (vinte e três) munições, calibre 380, além de mais 02 (dois) carregadores contendo 10 (dez) munições, calibre .380, cada um. Destaque-se que no momento da abordagem FABRICIO estava com uma bolsa pendurada na região de seu pescoço, e a referida bolsa estava armazenando dinheiro, em espécie, sendo R$ 3.088,50 (três mil e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, os policiais realizaram a revista pessoal no adolescente infrator D. S. O., e com ele foram encontradas 41 (quarenta e uma) pedras de substância semelhante a "crack" e 15 (quinze) unidades de substância semelhante a "haxixe".

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia, além de material bélico, e com auxílio de um adolescente, e em clara associação criminosa, foi o referido denunciado, detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRICIO NASCIMENTO DE QUEIROZ,
inconformado com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de multa
, em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 19572326, pugna: a) pela absolvição por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; c) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º); d) pelo afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI; e) pela aplicação da fração de aumento das majorantes no mínimo legal (1/6); f) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e g) pelo direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

1. Da Autoria, Materialidade e do Pleito Absolutório/Desclassificatório

A defesa alega ofensa ao princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação baseou-se, exclusivamente, nos depoimentos policiais e que não houve flagrante de venda de drogas. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para posse para uso próprio, sob o argumento de que a droga destinava-se ao consumo do réu.

Tais pleitos, contudo, não merecem prosperar.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada, pelos Autos de Apreensão e Laudos Periciais definitivos constantes dos autos. A autoria, de igual modo, é inconteste.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são firmes, coerentes e harmônicos. O Policial Militar Patrick Carreiro Santos, prestou o seguinte depoimento em juízo:

"(...) que a abordagem ocorreu porque o réu correu, ao avistar os policiais, com uma arma de fogo em uma das mãos; que o réu estava portando uma bolsa, a qual foi apreendida na posse do acusado, dentro da qual foram encontrados entorpecentes e a importância de R$ 3.088,50; que foram apreendidos crack, maconha e haxixe; que as drogas apreendidas estavam preparadas para o comércio; que foi apreendida a arma de fogo que o réu estava portando, uma pistola calibre 380, devidamente municiada; que o acusado também portava dois carregadores reservas, apreendidos em sua cintura, ambos municiados (...)".

No mesmo sentido, o Policial Militar Andregleyson Pinha Betini corroborou a dinâmica dos fatos:

"(...) que os dois homens abordados estavam portando drogas; (...) que foi abordado um homem maior de idade, o qual também estava na posse de uma arma de fogo, e um adolescente; que a arma apreendida estava municiada (...)".

Como consabido, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos do processo.

O réu confessou parcialmente os fatos, admitindo que portava a pistola calibre .380 municiada e outros dois carregadores no local (alto do Morro do Jaburu, ponto de intenso tráfico), mas tentou eximir-se da responsabilidade sobre os entorpecentes, alegando que portava apenas uma bucha de maconha para uso.

Contudo, a tese de desclassificação para o art. 28 é rechaçada pelas circunstâncias da prisão.

O apelante foi flagrado portando uma expressiva quantidade e variedade de entorpecentes: 114 unidades de skank, além de uma porção de 400g da mesma substância, 90 pinos de cocaína, 41 pedras de crack e 15 unidades de haxixe, além de R$ 3.088,50 em espécie e armamento de alto poderio letal.

Tais elementos evidenciam, de forma irrefutável, a destinação mercantil, impossibilitando a absolvição ou a desclassificação.

2. Das Causas de Aumento de Pena (Art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06)

A defesa insurge-se contra a aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente. Alega ausência de nexo de instrumentalidade entre a arma e o tráfico, e falta de provas de cooperação com o menor.

Tais alegações são infundadas.

A arma apreendida — uma pistola marca Glock, calibre .380, devidamente municiada, acompanhada de um carregador alongado (com 23 munições) e dois carregadores reservas — foi encontrada no exato contexto da mercancia ilícita.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica, no sentido de que a apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico é suficiente para a incidência da majorante do inciso IV, sendo absorvido o crime de porte ilegal pelo crime de tráfico.

O armamento servia claramente para a proteção da boca de fumo, do dinheiro e das drogas.

Quanto ao inciso VI, o envolvimento do adolescente D. S. O. restou cabalmente provado. O menor estava junto ao réu, tentou fugir na mesma ocasião, portava drogas (crack e haxixe) e um radiocomunicador (equipamento logístico do tráfico).

Tratando-se de crime de natureza formal, o simples envolvimento do menor na dinâmica delitiva autoriza a aplicação da majorante.

3. Da Fração de Aumento pelas Majorantes

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, aplicada em 1/5, para o mínimo legal de 1/6, alegando ausência de fundamentação concreta.

A majoração em 1/5 pelo Magistrado
a quo
encontra-se perfeitamente alicerçada nas peculiaridades do caso. A exasperação acima do mínimo justifica-se pela expressiva gravidade concreta das circunstâncias: o apelante portava armamento de altíssima letalidade (Pistola Glock) municiado, dotado de carregador alongado e dois reservas, demonstrando grande aparato bélico, aliado ao envolvimento de um adolescente que portava, inclusive, rádio comunicador.

A fração aplicada é razoável e proporcional, refletindo a necessidade de maior reprovação da conduta.

4. Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Busca o apelante o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que processos em andamento não podem ser utilizados para afastar o benefício.

Contudo, para a concessão da benesse, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em tela, além da expressiva quantidade e variedade de drogas, balança o fato de o réu ter sido flagrado em ponto de intenso tráfico, portando elevadíssima quantia em dinheiro fracionado (mais de R$ 3.000,00) e armamento.

Ademais, o réu possui 13 (treze) registros por atos infracionais — seis análogos ao tráfico, um por homicídio qualificado — e responde a outras ações penais por tráfico e tentativa de homicídio.

Todo esse conjunto fático demonstra, de maneira inequívoca, sua profunda dedicação a atividades criminosas, afastando a figura do "traficante ocasional" e inviabilizando a aplicação do benefício.

5. Da Substituição da Pena e do Direito de Recorrer em Liberdade

Inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A pena final restou consolidada em 06 (seis) anos de reclusão, patamar superior ao limite objetivo de 04 (quatro) anos exigido pelo art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o apelante permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal.

Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem incólumes, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (apreensão de vasto material bélico e entorpecentes) e pelo nítido risco de reiteração delitiva.

Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão em sentença condenatória, quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença de primeiro grau proferida em desfavor de Fabricio Nascimento de Queiroz.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.